Tribunal: TCU
Processo: 033.249/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 8567/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato inicial de aposentadoria de Raquel Nunes Rubinstein, submetido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal a este Tribunal para fins de apreciação e registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a ex-servidora foi aposentada em 23/10/2014, com fundamento no art. 186, inciso I, da Lei 8.112/1990 e em laudo pericial médico emitido em 16/4/2014, que atestava a sua invalidez permanente; considerando que o ato submetido ao TCU foi inicialmente considerado ilegal por meio do Acórdão 5723/2020-TCU-Segunda Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), por não terem sido preenchidos os requisitos previstos no art. 186, inciso I, da Lei 8.112/1990, uma vez que os laudos médicos subsequentes, realizados em 2017, concluíram que a servidora aposentada se encontrava capaz de exercer suas atividades profissionais, sendo considerados insubsistentes os motivos de sua aposentadoria; considerando o Acórdão 16437/2021-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes) deu provimento parcial ao pedido de reexame interposto pela ex-servidora, visto que foi trazida aos autos nova avaliação pericial, de 9/10/2019 (posterior, portanto, à instrução da unidade técnica que embasou a decisão recorrida), corroborando a necessidade de manutenção da aposentadoria por invalidez permanenete; considerando que o mencionado decisum determinou o retorno dos autos ao relator a quo para a adoção das medidas pertinentes à reanálise do ato, mormente a existência de eventuais outras máculas que pudessem impedir o registro do ato concessório de aposentadoria por invalidez; considerando a redistribuição do processo para a minha relatoria; considerando que o ato deu entrada no Tribunal em 31/8/2018, portanto, há mais de cinco anos; considerando que, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral (Tema 445), que, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"; considerando que, na apreciação dos embargos de declaração opostos pela União nesse apelo extraordinário, foi esclarecido ser esse prazo ininterrupto, computado a partir da chegada do processo à Corte de Contas e que, "passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado", abrindo-se, "a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999"; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) atestou, em instrução de peça 75, a legalidade do fundamento da concessão da aposentadoria, não tendo identificado irregularidade de outra natureza; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445), em reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Raquel Nunes Rubinstein. 1. Processo TC- Processo 033.249/2018-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Raquel Nunes Rubinstein (XXX.385.036-XX). 1.2. Unidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.